Tribunal: TJDFT
Processo: 0706803-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu por parcelamento irregular do solo, com base no art. 50, I, e parágrafo único, I e II, c/c art. 51, ambos da Lei 6.766/79, à pena de 02 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 14 salários-mínimos. A defesa busca a exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e a redução da pena de multa, alegando desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias judiciais (conduta social, circunstâncias e consequências do crime) foram valoradas corretamente; (ii) estabelecer se a multa imposta respeita o critério de proporcionalidade, considerando a situação financeira do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da conduta social está justificada, uma vez que o réu cometeu o crime durante o cumprimento de pena por outro delito, demonstrando falta de empenho em se adequar ao convívio social.
4. Havendo duas qualificadoras (incisos I e II, do parágrafo único do artigo 50, da Lei 6.766/79), correta a utilização de uma para qualificar o delito e de outra para considerar as circunstâncias do crime como desabonadoras.
5. As consequências do crime foram corretamente valoradas negativamente, pois os prejuízos financeiros causados aos adquirentes, que chegaram a até R$ 130.000,00 por lote, extrapolam o que é esperado para o tipo penal.
5. A pena de multa foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, conforme o art. 50 da Lei 6.766/79, não havendo obrigatoriedade de redução com base na condição financeira do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social.
2. Prejuízos financeiros significativos às vítimas permitem a valoração negativa das consequências do crime, mesmo quando previstos no tipo penal.
3. A pena de multa em crimes de parcelamento irregular do solo deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sem obrigatoriedade de consideração da situação financeira do réu.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.766/79, arts. 50 e 51; CP, art. 33, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1914827, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 29/8/2024; Acórdão 1794778, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, TJDFT, j. 30/11/2023.